Tribunal: STF
Processo: RE 376838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidor
   Público do Poder Judiciário. Reajuste de 28,86%. Lei no 9.421, de
   1996. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.